Tribunal: TJDFT
Processo: 0727172-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. APREENSÃO DE 24,03G (VINTE E QUATRO GRAMAS E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. APREENSÃO DE 5,87 (CINCO GRAMAS E OITENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o acusado portava e mantinha em depósito, para difusão ilícita, substância entorpecente.

2. In casu, a análise do conjunto probatório demonstra que a substância entorpecente apreendida em poder do acusado se destinava à difusão ilícita, e não ao consumo pessoal, uma vez que, tratando-se de quantidade razoável de maconha e cocaína, a droga estava devidamente acondicionada para venda, facas com resquícios de drogas foram encontradas na residência do recorrente, o local onde o acusado foi abordado é uma região de intenso tráfico de drogas e o seu exame toxicológico demonstrou que era usuário apenas de maconha.

3. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.